Tribunal: TJDFT
Processo: 0705626-07.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO NO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO COMERCIANTE. DANO MATERIAL. POSSÍVEL DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.
2. O fato relevante. Segundo a inicial, em 27/06/2024 o autor adquiriu da ré uma motocicleta YAMAHA FZ25, zero km, pelo valor de R$24.990,00 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa reais). O veículo apresentou falhas no motor e na injeção eletrônica, razão pela qual o autor procurou assistência técnica na concessionária SAGA MOTO YAMAHA em 22/07/2024, e na concessionária PRIMAVIA YAMAHA em 30/08/2024, mas os vícios não foram sanados. Em 06/01/2025, a concessionária PRIMAVIA YAMAHA identificou que o defeito estava relacionado ao bico injetor e chicote elétrico, promovendo os reparos necessários (ID 73351088).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) legitimidade passiva da ré; (ii) abatimento proporcional do preço; e (iii) direito do autor à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Concedo ao recorrente a gratuidade da justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 99, § 3o).
5. Legitimidade passiva. 5.1. O Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 12 e 18, estabelece duas formas de responsabilidade: pelo fato do produto e pelo vício do produto. Embora os institutos apresentem pontos de convergência, na responsabilidade pelo fato do produto apenas o fabricante é responsabilizado, enquanto na responsabilidade pelo vício todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente. Assim, o comerciante pode ser responsabilizado pelo vício do produto por ele comercializado. 5.2. No presente caso, os pedidos formulados pelo autor — abatimento proporcional do preço e indenização por danos morais — têm como fundamento alegado vício em motocicleta adquirida no estabelecimento da ré, bem como suposta demora na resolução do problema, frustrando a legítima expectativa do consumidor em relação ao uso ou fruição do bem. A situação caracteriza vício do produto e legitima a inclusão da ré no polo passivo da demanda. Inteligência do art. 18 do CDC. Precedentes: Acórdão 1671129, 0706556-09).2022.8.07.0010, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/03/2023, publicado no DJe: 31/03/2023; Acórdão 936991, 20151110051155ACJ, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 26/04/2016, publicado no DJe: 02/05/2016. Preliminar acolhida para reconhecer a legitimidade da ré para responder à pretensão deduzida.
6. Incompetência dos Juizados Especiais. 6.1. No rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, conforme o art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade que afasta a competência do juizado refere-se à produção de prova necessária para a instrução e julgamento do processo que se mostre incompatível com o procedimento. De forma semelhante, o enunciado 54 do FONAJE estabelece: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material” (Acórdão 1822203, 0707730-19.2023.8.07.0010, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 11/03/2024). 6.2. O pedido de abatimento do preço, no valor de R$7.497,00 (sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais), equivalente a 30% do valor do veículo, por força de sua depreciação, está atrelado à produção de prova pericial, porquanto eventual arbitramento de percentual de abatimento demanda critérios técnicos indisponíveis. No mesmo sentido: Acórdão 1125005, 0700515-15.2016.8.07.0017, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/09/2018, publicado no DJe: 25/09/2018.
7. Constatada a necessidade de produção de prova pericial quanto ao pedido de abatimento proporcional do preço, impõe-se o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. Com efeito, o julgamento parcial dos pedidos, com fundamento na teoria da causa madura, poderia impedir rediscussão de matéria remanescente, posterior à prova técnica, embasada na mesma causa de pedir, por força de violação à eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508). Ademais, eventual depreciação do veículo constitui elemento a ser considerado na hipótese de indenização por danos morais. Preliminar de incompetência absoluta reconhecida de ofício.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para, ante a inadmissibilidade do procedimento instituído na Lei 9.099/95, confirmar a extinção do processo, sem resolução de mérito, por fundamento diverso (art. 51, II, da Lei 9.099/95).
9. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

10. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1671129, 0706556-09).2022.8.07.0010, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 06/03/2023; TJDFT, Acórdão 936991, 20151110051155ACJ, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, j. 26/04/2016; TJDFT, Acórdão 1753352, 0712708-76.2022.8.07.0009, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 31/08/2023.